Tribunal: TJES
Processo: 0000381-66.2020.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000381-66.2020.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARTHUR LARANJEIRA MERCEDES e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000381-66.2020.8.08.0015

APELANTE: ARTHUR LARANJEIRA MERCEDES, LUIZ GUILHERME DA SILVA MAIA, WEVERTON DOS SANTOS NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.

RECURSOS DAS DEFESAS.

TRÁFICO DE DROGAS.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO USO.

INVIABILIDADE
.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA.
ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI DE ENTORPECENTES. EVIDÊNCIA DE QUE AS ARMAS FORAM UTILIZADAS NO CONTEXTO DA TRAFICÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONTEXTO QUE DENOTA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
S

IM
PROVIDO
S
.

1. Enquanto a versão dos policiais militares é harmônica e vai ao encontro dos elementos informativos apurados na fase investigativa, as declarações dos réus são contraditórias e não se sustentam. Em outras palavras, os apelantes não conseguiram provocar dúvidas acerca da autoria delitiva, uma vez que, pelas condições em que foram encontrados, com quantidade numérica de armas de fogo equivalente ao número de moradores da residência, além do material entorpecente encontrado escondido, configurou-se uma situação típica de tráfico de drogas.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

3. No que se refere à tese de que o apelante Arthur é mero usuário, tem-se que este foi encontrado nas mesmas condições que os demais réus, não havendo elementos que permitam identificar que não estivesse participando da traficância, a se considerar, pelas provas produzidas, que tinha conhecimento do que acontecia naquele local.

4. Em relação à majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, a materialidade é evidente diante da apreensão das armas e do laudo pericial conclusivo acerca de sua potencialidade lesiva. Ademais, é inequívoco, pelas provas produzidas, que o material bélico estava sendo utilizado no contexto da traficância.

5. No tocante ao requerimento do réu Arthur para reconhecimento do tráfico privilegiado, o contexto do caso indica uma situação de dedicação a atividades criminosas, uma vez que as armas foram adquiridas para exercer a traficância, além de ter o réu praticado o crime em concurso de pessoas, não sendo a hipótese, portanto, do traficante eventual.

6. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. Precedentes.

7
.

Recurso
s

conhecido
s
e, no mérito,
im
provido
s
.
Fixados honorários para advogado dativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000381-66.2020.8.08.0015

APELANTES: ARTHUR LARANJEIRA MERCEDES, LUIZ GUILHERME DA SILVA MAIA, WEVERTON DOS SANTOS NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
ARTHUR LARANJEIRA MERCEDES, WEVERTON DOS SANTOS NUNES e LUIZ GUILHERME DA SILVA MAIA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra (id. 4634020, volume 04, pp. 97/106), por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado (LUIZ GUILHERME) e de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto (ARTHUR e WEVERTON).

Em razões recursais, vol. 04, pp. 159/203,
Luiz Guilherme
aduz que não há provas suficientes nos autos para a condenação. Requereu, assim, sua absolvição e, subsidiariamente, o decote da causa de aumento constante do artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006.

Por sua vez, nas razões inseridas no vol. 04, pp. 213/240, o apelante
Arthur
também pugna pela absolvição em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 28, da Lei de Entorpecentes. Alternativamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado, a fixação de regime prisional menos gravoso e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Por fim, o réu
Weverton
apresentou razões recursais (vol. 04, pp. 287/349) pugnando por sua absolvição diante da suposta inexistência de provas. Requer, também, o deferimento da gratuidade da justiça e a fixação de honorários advocatícios.

Emerge da Denúncia que, no dia 15 de abril de 2020, por volta de 23 horas, na Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, os réus Arthur Laranjeira Mercedes, João Victor Soares Santos, Luiz Guilherme da Silva Maia, Yago Antônio Ramos e Weverton dos Santos Nunes, associados a duas adolescentes, mantinham em depósito 24 (vinte e quatro) pedras de substância análoga a crack, além de uma balança de precisão e vários outros materiais para o preparo de drogas, com intuito de comercializá-las, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que os policiais militares também lograram êxito em apreender com os réus uma arma tipo carabina Winchester calibre .44, carregada com dez munições, uma arma calibre .12 caseira municiada, um revólver calibre .38 municiado, uma metralhadora .380 com dois carregadores, com capacidade para trinta e cinco tiros, além de algumas munições, também em desconformidade com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a peça acusatória, após o recebimento de informações de que indivíduos estavam realizando a venda de entorpecentes e exibindo armas no meio da rua, agentes de polícia lograram êxito em capturar os denunciados.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, os apelantes foram condenados pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006) e absolvidos da imputação relativa à associação para o tráfico (artigo 35, da Lei de Entorpecentes).

Esclarecido o contexto do caso, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Todos os apelantes apresentaram uma tese defensiva em comum, qual seja, a insuficiência probatória.

Com efeito, tem-se que a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Auto de Apreensão (vol. 01, pp. 53/56), no Auto de Constatação de Substância Entorpecente (vol. 01, pp. 57/61), no Auto de Apreensão de Arma de Fogo (vol. 01, pp. 62/63), nos Autos de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (vol. 01, pp. 64/73), no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 135/146), no Laudo de Exame Químico (vol. 02, p. 172) e no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (vol. 02, pp. 174/187).

No tocante à
autoria
do crime de tráfico de drogas
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada, apesar de os réus alegarem a insuficiência probatória.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações prestadas pelos policiais militares que conduziram a abordagem dos réus no dia dos fatos narrados na denúncia. Vejamos:

“
Que atua na força tática na região de Conceição da Barra. Que se recorda que receberam denúncias. Que ao chegaram ao local um ou dois se evadiram até a casa. Que em razão disso cercaram a casa e pediu para as pessoas saírem da casa.
Que antes de entrarem na casa, acharam uma arma. Que dentro da casa acharam as drogas e outras armas.

Que confirma as declarações prestadas na esfera policial.
Que já conhecia Arthur e Yago em decorrência de outras abordagens. (...).
Que a droga foi encontrada enterrada no fundo do quintal da casa. Que cada um assumiu a propriedade de uma arma
. (...) Que a maioria do material foi encontrado dentro da casa. ” (transcrição do depoimento do policial Paulo José Batista Vasconcelos)

“
Que receberam uma denúncia de que estava ocorrendo comércio de drogas e ostentação de armas na vila de Itaúnas.
Que então os agentes da polícia foram ao local fazer o cerco. Que os indivíduos correram. Que um deles arremessou um revólver. Que dentro da residência foram encontradas outras armas.
Que próximo também foi encontrado uma metralhadora.
Que também foi encontrada uma porção de droga (crack). (...). Que confirma a declaração prestada na esfera policial.
Que os réus já estavam na casa há algum tempo. (...). Que ao realizar a abordagem foi arremessado o revólver.
Que a abordagem aos réus foi feita logo em seguida.

Que todos os réus estavam dentro da casa. (...) Que cada um assumiu uma das armas apreendidas.
Que a informação que apuraram é que 'Bucetinha' (Luiz Guilherme) tinha alugado a casa. (...)

(transcrição do depoimento do policial Wellio de Souza)

Cumpre ressaltar que o depoimento dos policiais é coerente e harmônico com a versão apresentada por agentes de polícia na esfera investigativa, não tendo sido percebida a existência de contradições severas que possam deslegitimar suas declarações. O fato de não se lembrarem quais dos réus assumiu a propriedade de cada uma das armas apreendidas não deslegitima suas declarações, a se considerar o transcurso do tempo, além da quantidade de armamentos encontrados, assim como de réus. Em suma, em contexto global, a versão dos policiais corrobora a tese da acusação.

Por outro lado, os réus, já na fase investigativa, entraram em contradição. Nesse contexto, enquanto Arthur e Weverton declararam que Luiz Guilherme alugou a casa em que foram encontrados, este negou e disse que o imóvel foi alugado por João Victor. Além disso, enquanto João Victor, Yago e Weverton afirmaram que todos os abordados, inclusive Luiz Guilherme, estavam morando na casa havia uma semana, este negou residir naquele local.

É relevante mencionar, ademais, que, também na esfera policial, os réus admitiram a propriedade das armas e, inclusive, nomearam a quem pertencia cada um delas –
o que demonstra que tinham conhecimento do que se passava naquele local
. Curiosamente, todos negaram a traficância. Aliás, sobre a propriedade das drogas, também houve divergência nas declarações apresentadas.

Nesse sentido, na fase investigativa, a propriedade das drogas foi atribuída a Weverton (conforme declarações de Arthur e do próprio Weverton). Já em juízo, Yago disse que as drogas pertenciam a João Victor, tendo este também confirmado que os entorpecentes eram seus, alegando, todavia, que eram apenas para seu uso.

É importante registrar que os interrogatórios realizados
tanto na esfera policial
quanto em juízo foram acompanhados de defesa técnica.

Desse modo, enquanto a versão dos policiais militares é harmônica e vai ao encontro dos elementos informativos apurados na fase investigativa, as declarações dos réus são contraditórias e não se sustentam. Em outras palavras, não conseguiram provocar dúvidas acerca da autoria delitiva, uma vez que, pelas condições em que foram encontrados, com quantidade numérica de armas de fogo equivalente ao número de moradores da residência, além do material entorpecente encontrado escondido, configurou-se uma situação típica de tráfico de drogas.

Diante do exposto, e com arrimo na palavra dos policiais militares que presenciaram o flagrante, que são sujeitos neutros na demanda, constata-se que a autoria é conclusiva.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e pro
vas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer
do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

Desse modo, no que se refere à tese de que o apelante Arthur é mero usuário, pelas razões acima expostas, reputo inalcançável o acolhimento da referida tese. Com efeito, Arthur foi encontrado nas mesmas condições que os demais réus, não havendo elementos que permitam identificar que não estivesse participando da traficância, a se considerar, pelas provas produzidas, que tinha conhecimento do que acontecia naquele local.

Diante do exposto, o pleito absolutório, assim como a desclassificação pretendida, restam insuperáveis.

Prosseguindo, no que se refere à dosimetria da pena, os réus apresentaram distintas teses.

Luiz Guilherme
requereu o decote da causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006. Sem razão o apelante, uma vez que a materialidade é evidente diante da apreensão das armas e do laudo pericial conclusivo acerca de sua potencialidade lesiva. Ademais, é inequívoco que o material bélico estava sendo utilizado no contexto da traficância, posto que os réus admitiram que utilizaram o armamento para defesa pessoal e, inclusive, Yago disse na esfera policial que tinham a intenção de ceifar a vida de rivais de outro bairro (embora tivesse negado, mesmo com todas as evidências, que o motivo seria a guerra do tráfico).

Arthur
requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da benesse do tráfico privilegiado. Ocorre que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, razão pela qual a pretensão foi atendida. No tocante ao tráfico privilegiado, apesar de o réu não ter registros criminais pretéritos, o contexto do caso indica dedicação a atividades criminosas, uma vez que adquiriu arma para exercer a traficância, além de ter praticado o crime em concurso de pessoas, agentes estes que estavam residindo no mesmo local por, pelo menos, uma semana. Inviável, portanto, a aplicação da fração redutora constante do artigo 33, § 4º, do Código Penal. Por derradeiro, o regime prisional fixado (semiaberto), está de acordo com o disposto no artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

No que se refere ao benefício da gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

Elton de Oliveira Duarte
(OAB/ES
30.417
)
realizou a defesa do apelante Weverton, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO

ao
s
recurso
s
, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)